Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. REGULAR. EMERGÊNCIA.NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469, STJ)
2. Deve ser observado o prazo de carência de 24 meses para a cobertura parcial temporária (CPT) de tratamento da obesidade pré-existente (DLP) omitida no momento da adesão ao plano privado de assistência à saúde.
3. A cirurgia bariátrica não possui caráter emergencial, se não houver risco real à vida ou lesão irreparável ao paciente, restando afastada a incidência do art. 12, V, c, da Lei 9.656/98 e da resolução CONSU 13.
4. Recurso conhecido e não provido, Honorários majorados. Sentença mantida.